Tribunal: TJBA
Processo: 0000277-85.2009.8.05.0163
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000277-85.2009.8.05.0163

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: HERMINO JOSE OLIVEIRA MERCEZ

Advogado(s)
:
IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA, LORENA SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR FALHA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I.

A alegação de prescrição intercorrente foi afastada, considerando que a demora na citação decorreu de desativação da comarca de origem, situação atribuível ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.

II.

Quanto ao mérito, restou comprovado que o autor efetivamente exerceu o cargo de vice-prefeito e que a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta o direito ao recebimento dos subsídios, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

III.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração da verba honorária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0000277-85.2009.8.05.0163
,

da Comarca de IAÇU, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE MARCIONÍLIO SOUZA e como
Apelado
HERMÍNIO JOSÉ OLIVEIRA MERCEZ.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora